Tribunal: STF
Processo: MS 23445
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-18
Data de publicação: 1999-11-18

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. 2. Ato do Presidente da
República. Mensagem 664, de 21 de maio de 1999, que submeteu ao
Senado Federal nome de Juiz de TRF para o provimento de cargo de
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga destinada a juiz
de Tribunal Regional Federal (Constituição, art. 104, parágrafo
único, inciso I, 1ª parte). 3. Alegação de que o juiz indicado não é
originário da carreira da magistratura federal, violando-se assim, o
princípio instituído pelo art. 93, III, da CF. 4. Liminar
indeferida. Agravo regimental contra despacho indeferitório da
liminar não conhecido, por intempestivo e incabível. 5. Não é o
Superior Tribunal de Justiça corte de segundo grau, em termos a
invocar-se a aplicação do art. 93, III, da Lei Magna. 6. A regra
expressa da Constituição dispõe sobre a composição e forma de
preenchimento dos cargos de Ministro no Superior Tribunal de
Justiça, a teor de seu  art. 104,  parágrafo único, incisos I e II.
7. A carreira dos Juízes Federais tem seu segundo grau nos Tribunais
Regionais Federais. 8. Para o provimento dos cargos a que se refere
o art. 104, parágrafo único, inciso I, 1ª parte, não cabe distinguir
entre juiz de TRF, originário da carreira da magistratura federal,
ou proveniente do Ministério Público Federal ou da advocacia (CF,
art. 107, I e II). 9. Hipótese em que o juiz do TRF indicado proveio
da advocacia (CF, art. 107, I), estando, desse modo, enquadrado no
âmbito do art. 104, parágrafo único, inciso I, 1ª parte, da
Constituição. 10. Objeção à investidura como Ministro do Superior
Tribunal de Justiça improcedente. 11. Incabível, também, a aplicação
por analogia, à espécie, dos arts. 93, III, e 111, § 1º, I, da
Constituição. 12. Mandado de segurança indeferido.